Tribunal: TJDFT
Processo: 0729472-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Processo : 0729472-06.2018.8.07.0001 DESPACHO À parte embargante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao pedido formulado em contrarrazões para aplicação de multa pelo caráter protelatório dos embargos de declaração (id. 31071364, p. 3). Intime-se. Brasília – DF, 7 de março de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator